Tribunal: STF
Processo: ARE 1459788
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por meio da petição STF 126.760/2023, a parte agravante manifesta sua desistência quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário, renunciando ao direito sobre o qual se funda a sua pretensão, em virtude de acordo de parcelamento do crédito tributário em discussão nestes autos (Doc. 61).



    Assim, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, homologo o pedido de renúncia ao direito, extinguindo o processo com julgamento de mérito. 



    Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela autora.



    À Secretaria para, imediatamente, certificar o trânsito em julgado e determinar a baixa dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente